Tribunal: TJDFT
Processo: 0705574-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração em que DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO E ÍSIS GUIMARÃES DE AZEVEDO alegam a existência de omissões na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 16530387). Eventual acolhimento do recurso poderá ocasionar efeitos infringentes. Desta feita, faculto à embargada manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46